Tribunal: TJSP
Processo: 1031493-32.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EFETIVADO EM CONTA EM QUE ALEGA O AUTOR RECEBER SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 - QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E

Ementa:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DÉBITO INDEVIDO EFETIVADO EM CONTA EM QUE ALEGA O AUTOR RECEBER SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 5.000,00 - QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031493-32.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
JORGE AMAURY DA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COMPANHIA
DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL (PREVISUL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031493-32.2019.8.26.0577 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1031493-32.2019.8.26.0577
APELANTE: Jorge Amaury da Cunha
APELADA: Companhia de Seguros Previdência do Sul (Previsul)
COMARCA: São José dos Campos 2a Vara Cível

Voto n.° 34901
EMENTA:
SEGURO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
DÉBITO
INDEVIDO EFETIVADO EM CONTA EM QUE ALEGA O
AUTOR RECEBER SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
EFETIVA CONTRATAÇÃO DO SEGURO QUE NÃO
RESTOU
DEMONSTRADA

DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM R$
5.000,00 - QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 70/75, que
julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
restituição em dobro e indenização por danos morais.
Alega o autor, em síntese, que é pessoa idosa e sofreu desconto indevido
em seu benefício previdenciário, sendo devida a reparação por dano moral no valor
apontado na exordial; que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20%.
Recurso tempestivo, não preparado (justiça gratuita) e respondido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031493-32.2019.8.26.0577 -Voto no
3
88/91).
É o relatório.
Ajuizou o autor ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c
restituição em dobro e indenização por danos morais, alegando que foi debitado
indevidamente de sua conta bancária o valor de R$ 29,90 pela ré. Requereu, em sede de
tutela provisória, a suspensão dos descontos, com a condenação da seguradora à
devolução em dobro dos valores, bem como a condenação ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes
termos:
“(...)
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos
formulados na inicial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, confirmando o provimento urgente concedido,
para: 1) declarar a inexistência de relação jurídica que tenha originado os
descontos referidos nos autos, 2) condenar a requerida a pagar ao
requerente, o valor de R$ 59,80 (cinquenta e nove reais e oitenta centavos),
com atualização monetária desde a data do desconto indevido (04/02/2019 -
fls. 10) e juros de mora a contar da citação.
Em que pese a sucumbência recíproca, o requerente decaiu de parte mínima
do pedido. Assim, a requerida deverá responder, por inteiro, pelas custas
processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro em R$ 300,00, nos
termos do art 85, §8o do CPC.”
Razão em parte assiste ao apelante.
A ré não comprovou a adesão do autor ao contrato de seguro de vida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1031493-32.2019.8.26.0577 -Voto no
4
conforme reconhecido na sentença e, mesmo assim, descontou o valor de sua conta
bancária, de forma que não se pode falar em boa-fé na cobrança, devendo ser observado
que a sentença admite que, no caso, o desconto mostrou-se ilegal.
Atento às circunstâncias, em que o desconto indevido era efetivado em
conta em que a parte recebe seu benefício previdenciário (alegação que não restou
impugnada), bem como ao notório aumento do número de demandas semelhantes
envolvendo a apelada, este Relator entende ser possível a fixação de indenização por
danos morais na quantia de R$ 5.000,00, a qual atende aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Tal valor deve ser atualizado a partir desta data, com incidência de
juros de mora a contar da citação.
Em razão da reforma da sentença, a ré deve arcar com as custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
da condenação.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator